Tribunal: STF
Processo: RE 1290578
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS. LEI 13.043/14. DECRETOS 8.415/15, 8.543/15, 9.148/17 E 9.393/18. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 
    1. A ação de mandado de segurança deve ser ajuizada dentro de 120 dias, contados da data em que o contribuinte teve ciência do despacho decisório que não homologou a compensação. 
    2. A redução dos créditos do REINTEGRA, devolvidos a título de PIS/COFINS, implicou, ainda que indiretamente, aumento da carga tributária, devendo ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal” (e-doc. 12).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, o art. 37 e a al. b do inc. III do art. 150 da Constituição da República e assevera que “a irresignação da Recorrente frente às reduções dos percentuais aplicáveis ao cálculo de créditos de Reintegra, perpetradas pelo Poder Executivo por meio dos Decretos n. 8.415/2015 e n. 8.543/2015, dá-se em razão da violação ao princípio da anterioridade geral, previsto no art. 150, inciso III, ‘b’, da Constituição Federal. (...) o referido Decreto n. 8.415/2015, tendo sido editado em 27/02/2015, e tendo determinado, conforme o art. 2º, § 7º, inciso I, a redução do percentual de cálculo dos créditos de Reintegra já a partir de 01º/03/2015, ou seja, com apenas um dia de intervalo, violou frontalmente o princípio constitucional da anterioridade geral, previsto no art. 150, inciso III, ‘b’, da Constituição Federal” (fls. 8-9, e-doc. 16).
    Requer “seja admitido o presente Recurso Extraordinário com fundamento na alínea ‘a’, inciso III, do artigo 102, da Constituição Federal, e, após, seja-lhe dado provimento para, reconhecendo que o acórdão recorrido contrariou o disposto nos arts. 5º, caput; 37; 150, inciso III, alínea ‘b’, da CF/88, reformá-lo parcialmente, ao efeito de declarar o direto de utilizar créditos de Reintegra, nos termos da Lei nº 13.043/2015, calculados à alíquota de 3% (três por cento) sobre as receitas de exportação auferidas em todo o ano calendário de 2015, reconhecendo, igualmente, o direito da Recorrente de efetuar a repetição/compensação do indébito, nos termos da petição inicial” (fl. 22, e-doc. 16).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste à recorrente. 
    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos: 
    “O STF têm vários precedentes no sentido de que deve ser respeitada a anterioridade nonagesimal (RE 1.081.041, RE 1.081.068, RE 983.821), certamente porque os créditos são devolvidos a título de PIS/COFINS. O entendimento vem sendo observado em sucessivos julgamentos, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal (RE 1.150.649, Rel. Min. CELSO DE MELLO, RE 970.955/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 1.053.254/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RE 1.026.463/RS, Rel. Min. ROSA WEBER – RE 1.065.092/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 1.131.223/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, vg. ). Ainda no mês de maio de 2020, entendeu o STF que não se aplica o princípio da anterioridade de exercício financeiro (RE 1.257.878, ARE 1.245.252), embora não se desconheça que a 1ª Turma, também no mesmo mês, decidiu, por maioria, negar provimento a agravo regimental em RE, entendendo que o aumento indireto de tributo mediante a redução ou supressão de benefícios ou incentivos fiscais decorrentes do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras (REINTEGRA) se sujeita à incidência dos princípios da anterioridade tributária geral e da anterioridade nonagesimal, previstos no art. 150, III, b e c, da Constituição Federal (CF) (RE 1.253.706). 
    Esta 2ª Turma também tem decidido que, como a apuração dos créditos refere-se a contribuições previdenciárias, não há necessidade de observar-se a anterioridade de exercício financeiro, mas apenas a anterioridade nonagesimal (processos nºs 5000966-75.2019.4.04.7011, 5020752-45.2018.4.04.7107, 5012584-32.2019.4.04.7200, entre outros).
    As alterações normativas implementadas pelos sucessivos Decretos não violam o direito adquirido, a segurança jurídica, a não surpresa, a boa fé ou a proteção da confiança. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência firmada no sentido de não haver direito adquirido a determinado regime jurídico (cf., v.g., STF, RE 248188, Tribunal Pleno, DJ 01-06-2001 PP-00090 EMENT VOL-02033-05 PP-00913; RE 227755 AgR, Primeira Turma, DJe-208 PUBLIC 23-10-2012; RE 706240 AgR, Segunda Turma, DJe-157 PUBLIC 15-08- 2014). A própria lei, ao instituir o benefício, estabeleceu que as alíquotas para a apuração dos créditos seriam variáveis, a depender dos critérios estabelecidos pelo Poder Executivo. O contribuinte, portanto, tinha conhecimento antecipado acerca da possibilidade de redução - e também do aumento - do crédito do REINTEGRA. A lei, ao dar prévia ciência de futuros atos normativos infralegais que poderiam reduzir o benefício fiscal, afasta a alegação de violação à segurança jurídica, a não surpresa, à proteção da confiança ou boa fé. Afinal, nunca houve promessa legal de que o benefício deveria ser apurado sempre com a mesma alíquota e dentro de determinado espaço temporal. As decepções do contribuinte, portanto, eram plenamente previsíveis diante da própria lei que criou o benefício, jamais tendo existido qualquer garantia de sua ilimitada manutenção para o futuro e com a mesma alíquota inicialmente fixada. Além disso, a redução do benefício operou-se para os fatos futuros, bastando, para tutelar a não surpresa, a segurança jurídica, a proteção da confiança e boa fé, seja observado o princípio da anterioridade nonagesimal” (fls. 7-8, e-doc. 12)
    Este Supremo Tribunal Federal assentou que a alteração da alíquota do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – Reintegra deve observar os princípios da anterioridade geral e da anterioridade nonagesimal por configurar aumento indireto de tributo. Confiram-se os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS REINTEGRA. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.245.978-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PIS/COFINS. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. LEI 13.043/2015. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. DECRETO 8.415/2015. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS” (RE n. 1.190.379-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.4.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. 1. A alteração no programa fiscal REINTEGRA, por acarretar indiretamente a majoração de tributos, deve respeitar os princípios da anterioridade geral e nonagesimal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa” (RE n. 1.220.805-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS REINTEGRA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. PRECEDENTES. 1. Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.214.919-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.11.2019).
    “REINTEGRA DECRETOS Nº 8.415/2015, Nº 8.543/2015 E Nº 9.393/2018 BENEFÍCIO REDUÇÃO DO PERCENTUAL ANTERIORIDADE PRECEDENTES. Promovido aumento indireto de tributo mediante redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras REINTEGRA, cumpre observar o princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal. Precedente: medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.325/DF, Pleno, relator ministro Marco Aurélio, acórdão publicado no Diário da Justiça de 6 de outubro de 2006” (RE n. 1.253.468-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020).
    O julgado recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à observância do princípio da anterioridade geral.
    4. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora